Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. TEORIA DA COCULPABILIDADE. DESCABIMENTO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de crime de roubo, objetivando o redimensionamento da pena.
II. Questão em discussão
2. São duas as questões postas em discussão: (i) verificar se a circunstância judicial referente à culpabilidade pode ser valorada negativamente diante do cometimento do crime enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior; e (ii) verificar se é aplicável, ao caso, a teoria da coculpabilidade.
III. Razões de decidir
3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade quando demonstrado que o agente cometeu o crime quando estava em cumprimento de pena por outro delito, o que reveste sua conduta em um grau de censura ainda maior.
4. Para o reconhecimento da teoria da coculpabilidade, imperiosa a comprovação concreta e efetiva da culpa ou omissão estatal relevante para prática do ato criminoso, o que inexiste no presente caso.
5. A quantidade de dias-multa da pena pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com a pena corporal estabilizada. Redução de ofício.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, redimensionada a pena de multa.